Tribunal: TJSP
Processo: 2160802-69.2022.8.26.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

Pleito de desaforamento, arguidas a insegurança da requerente e fortes dúvidas sobre a imparcialidade do júri. Impertinência. Ausentes os requisitos do desaforamento, com base na lei processual. Ausente situação de interesse de ordem pública que o reclame, ou de dúvida sobre a imparcialidade do júri ou quanto à segurança da

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

Pleito de desaforamento, arguidas a insegurança da requerente e fortes dúvidas sobre a imparcialidade do júri. Impertinência. Ausentes os requisitos do desaforamento, com base na lei processual. Ausente situação de interesse de ordem pública que o reclame, ou de dúvida sobre a imparcialidade do júri ou quanto à segurança da requerente. No atual estágio de avanço dos meios de comunicação em massa, ademais, dilui-se o peso midiático, que desborda fronteiras geográficas. Mera repercussão social, inerente ao delito, como fator inidôneo à medida postulada. Precedentes do C. STJ.

Improcedente.